Tribunal: TJSP
Processo: 2222523-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE IMÓVEL. Decisão suspendeu a multa astreinte fixada contra a empreiteira. Irresignação da exequente. Parcial acolhimento. Acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, constando cláusula vaga acerca do cumprimento da obrigação de alteração da titularidade da unidade habitacional. Prefeitura Municipal não integrou o acordo.

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE IMÓVEL. Decisão suspendeu a multa astreinte fixada contra a empreiteira. Irresignação da exequente. Parcial acolhimento. Acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, constando cláusula vaga acerca do cumprimento da obrigação de alteração da titularidade da unidade habitacional. Prefeitura Municipal não integrou o acordo. Atividade integrante da atividade da empreiteira, a quem compete empreender esforços no sentido da regularização documental do imóvel junto à Administração. Despacho da Relatora restabelecendo a multa em R$ 300,00. Parcial reconsideração, com redução para o importe de R$ 50,00 por dia de descumprimento, com vigência a partir da publicação do despacho anterior. Responsabilidade pela mora não poderia ser integralmente imposta à empreiteira. Argumentos relativos às reformas efetuadas pela exequente no imóvel e à respectiva demora em desocupar o imóvel situado na Rua Matão deverão ser discutidas em momento oportuno, extrapolando o objeto do presente recurso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.